Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733252-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVANDRO PERES SOARES AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a imediata substituição do celular do requerente por outro da mesma espécie, em perfeitas condições. Inconformado, o agravante narra que adquiriu um aparelho de celular (iPhone 7 plus), fabricado pela requerida, e que o aparelho apresentou um defeito no microfone, o que impossibilita o recebimento e realização de ligações telefônicas, assim como a gravação de voz e de vídeos. Informa que entrou em contato com a assistência técnica da agravada, que elaborou um laudo a respeito do vício no produto, dizendo que o problema não poderia ser revertido na assistência, sendo necessário realizar a troca do aparelho, mediante o pagamento de R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais). Sustenta que a afirmação da agravada de que o agravante é quem deveria arcar com os custos da troca do aparelho configura negativa de substituição do produto por parte da recorrida. Pontua que, por ser jornalista a atuar como assessor parlamentar, parte do seu trabalho consiste em gerenciar as redes sociais do Deputado Federal e intermediar o contato entre ele e os jornalistas, sendo, portanto, o celular instrumento de trabalho fundamental. Argumenta que necessita urgentemente da substituição do produto eivado de vício, sob pena de sofrer prejuízos profissionais e pessoais. Pugna pela concessão da tutela de urgência, impondo à agravada a obrigação de realizar a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições, sob pena de multa diária a ser definido por este douto juízo. Ao final, requer a manutenção da liminar deferida e o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, não restou comprovada a sua presença. A declaração do chefe de gabinete no qual o agravante trabalha apenas informa as diversas atividades por ele realizadas, como intermediação de contato entre o parlamentar e a imprensa, bem como gerência das redes sociais do deputado. Contudo, o fato de que a maior parte de tais atividades é realizada por meio do celular não é o bastante para caracterizar a urgência no presente caso. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Da análise dos autos, pelo menos ao primeiro exame, não restou demonstrado que o surgimento do vício se deu por culpa exclusiva da fabricante ou por mau uso do aparelho, mesmo porque o celular estava em uso há mais de três anos e fora da garantia contratual. Ressalte-se, ainda, que o e-mail da agravada, informando que “o problema não pode ser revertido na assistência, visto que o defeito está na MLB (placa lógica principal)”, bem como os links de notícias sobre o caso, por si só, não são suficientes para comprovar os fatos alegados pelo agravante. Com efeito, para comprovar a veracidade das alegações do recorrente, defendendo a existência de vício oculto no produto, faz-se necessária a dilação probatória, sendo necessário o aprofundamento das provas dos autos com o exercício do contraditório e da ampla defesa. E a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator